Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. BUSCA E APREENSÃO. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Tendo em vista que já foram realizadas e finalizadas todas as diligências investigatórias, não mais se justifica o trâmite processual em segredo de justiça.
2. As provas presentes nos autos atestaram, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus na organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, tráfico de drogas e homicídios.
3. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa, pois se trata de delito formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento.
4. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e mais, sequer é preciso que todos se conheçam, bastando que saibam estar integrando um grupo formado por no mínimo 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos.
5. Não há falar em absolvição dos réus, pois a prova dos autos, composta por inúmeras interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas e confissão judicial, revela a autoria e materialidade do crime de organização criminosa.
6. Correta a aplicação da agravante relativa ao emprego de arma de fogo, pois, além da interceptação telefônica e de mensagens extraídas de aparelhos celulares que fazem menção à existência desse tipo de armamento, quando da realização da busca e apreensão na casa de um faccionado, houve a apreensão de uma arma de fogo. Ademais, um dos réus confessou que no Distrito Federal havia cinco armas no paiol compradas com dinheiro enviado pelo comando e eram usadas para defesa dos integrantes que se encontravam na rua, descrevendo os nomes dos responsáveis pelas armas da facção.
7. Embora provável que um dos réus tenha se tornado um integrante do PCC, presumir que houve um vínculo estável, habitual e permanente seria incorrer em expressa violação ao princípio da presunção de não culpabilidade, tendo em vista serem parcas as provas em seu desfavor, mesmo diante de um vasto acervo probatório, em que se tem um número elevado de interceptações telefônicas e diversas perícias realizadas em telefones celulares apreendidos de outros réus.
8. Apesar de parte dos réus serem atuantes e empenhados com a “causa” da organização criminosa denominada PCC, buscando o fortalecimento, realizando cobranças etc., não foi comprovado que qualquer um dos recorridos “exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa”, ainda que apenas no Distrito Federal, pois todos tinham a obrigação de se reportar ao “Comando” da organização criminosa, localizado em São Paulo e no Paraná.
9. “Função relevante”, ou “líder de uma célula”, não se confunde com “comando da organização”, conforme redação do parágrafo 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, sendo inviável conferir ao dispositivo legal um alcance indevido, em atenção ao princípio da legalidade.
10. Reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da Capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes.
11. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando, até mesmo com cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios.
12. As consequências do crime são desabonadoras, pois, a prática de diversos crimes de elevada gravidade, como homicídios (até mesmo em contexto de guerras de facções), tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, extrapola aquelas inerentes ao tipo penal.
13. Razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. Precedentes.

14. Afastamento do trâmite processual em segredo de justiça. Recursos dos réus desprovidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.